Tribunal: STF
Processo: Rcl 44086
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL APOSENTADO. VINCULAÇÃO DE PROVENTO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ENTENDIMENTO HARMÔNICO COM O PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior.



    2. Inexistindo correlação entre as teses jurídicas estabelecidas em sede abstrata pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo parâmetro de controle e as teses discutidas na decisão reclamada, reputa-se incabível a reclamação, ante a ausência de aderência estrita.



    3. Revela-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento segundo o qual inexiste direito adquirido a regime jurídico.



    4. Se a reclamação não ostenta aderência estrita, seu manejo acaba por revestir-se de natureza recursal, uma vez que o controle jurisdicional do acerto, ou desacerto, da decisão reclamada deve ser realizado pelas vias recursais ordinárias.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.